Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito em execução.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Nos termos da Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça, a ação monitória amparada em cheque sem força executiva, que prescreve em 5 anos.
4. Após o retorno dos autos à vara de origem, o requerimento pelo exequente de diligências inúteis e já indeferidas em momento anterior, sem a prática de medidas eficazes para penhorar quantia suficiente para quitar a dívida, não produz qualquer efeito a fim de impedir a prescrição.
5. Para a pronúncia da prescrição intercorrente é desnecessária a intimação pessoal do exequente, a fim de oportunizá-lo a promover o andamento do feito ou manifesta-se sobre a prescrição. Precedentes do STJ.
6. Apelação não provida. Unânime.